Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-24.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000070-24.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 019.386.141-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERMISON CARVALHO JUVENAL - CPF: 809.788.001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ADQUIRENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO PREMATURA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, bem como condenar a adquirente do veículo a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.

É legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

A extinção prematura do feito por ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, sem inclusive perfectibilizar a citação do adquirente do veículo, implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para efetivação e prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ao Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO ante a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória de negativa de propriedade de veículo objeto de negócio jurídico e, por consequência, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO e a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória negativa de propriedade de veículo objeto de negócio jurídico com prestação inadimplida e, por consequência, indefere-se a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, posto que os entes públicos são legitimados passivos para responder aos termos da ação.

Alegou que “havendo a declaração da negativa de propriedade do veículo em relação ao recorrente, impõe-se cominar a obrigação ao DETRAN/MT de transferir o veículo para o nome do primeiro recorrido, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica tributaria e anulação do débito fiscal faz surgir a obrigatoriedade do Estado de Mato Grosso proceder ao cancelamento e às devidas baixas de registros relativos a débitos fiscais referentes ao veículo objeto da presente ação por ventura lançados em nome do recorrente”.

Requereu o provimento do recurso para “reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO do ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo da demanda, e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e jugar a ação, devendo os autos voltar a instancia inferior para o seu regular processamento”.

Houve apresentação de contrarrazões por parte de ambos os entes públicos, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De fato, tenho que assiste razão à parte promovente, ora Recorrente, uma vez que a extinção prematura do feito não se compatibiliza com o pedido inicial, nem com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque sequer houve pronunciamento quanto à responsabilidade do adquirente do veículo, que não fora citado.

A sentença indeferiu a inicial, declarando a ilegitimidade passiva dos entes públicos, porém não se pronunciou quanto a eventual responsabilidade do adquirente do veículo, o que não se mostra coerente, cerceando direitos.

A ação fora proposta contra os entes públicos e contra o adquirente do veículo, conforme constou da sentença:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO em desfavor de ERMISON CARVALHO JUVENAL, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO.

O pedido formulado na inicial fora feito nos seguintes termos, conforme fragmento que cito na íntegra:

Assim, diante do exposto, requer:

a. A concessão do benefício da Justiça Gratuita, visto não possuir condições econômicas de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio; e que seja garantida prioridade no tramito do presente procedimento nos termos do art. 1.048, § 1o, do CPC.

b. Que ao final, a pretensão do autor seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para: (c.1) DECLARAR que ele não é proprietário do automóvel Fiat/Fiorino Pick-up, ano/modelo 1993/1993, Placa GOX3421, cor Cinza, RENAVAM 608027561, Chassi 9BD146000P8283930; (c.2) CONDENAR o Senhor ERMISON CARVALHO JUVENAL a realizar alteração cadastral desse veículo para o seu nome. (c.3) CONDENAR o DETRAN-MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO a realizar a alteração cadastral do automóvel aqui identificado de modo que o Senhor ERMISON CARVALHO JUVENAL passe a constar como proprietário de tal veículo, isso se ele não adimplir a obrigação a ser imposta judicialmente. (c.4) DECLARAR a inexistência de relação jurídica-tributário entre o requerente e o ESTADO DE MATO GROSSO por conta de encargos havidos pela propriedade do automóvel Fiat/Fiorino Pick-up, ano/modelo 1993/1993, Placa GOX3421, cor Cinza, RENAVAM 608027561, Chassi 9BD146000P8283930, a partir da data em que tal ente público for citado dos termos desta lide.

d. Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente pelo depoimento pessoal do terceiro requerido sob pena de confissão (art. 385, § 1o, CPC) e pela oitiva das testemunhas arroladas (Anexo_08).

e. A condenação dos requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Portanto, o pedido formulado em relação aos entes públicos consiste na limitação de responsabilidade “por conta de encargos havidos pela propriedade do automóvel Fiat/Fiorino Pick-up, ano/modelo 1993/1993, Placa GOX3421, cor Cinza, RENAVAM 608027561, Chassi 9BD146000P8283930, a partir da data em que tal ente público for citado dos termos desta lide
”.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Havendo pedido de isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso, e do DETRAN/MT, bem como para condenar a adquirente a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.

É legítimo o DETRAN para responder aos termos da ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e realizar o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

Diante da extinção prematura do feito por ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, sem inclusive perfectibilizar a citação do adquirente do veículo implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para efetivação e prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para possibilitar o processamento do feito com prolação de nova sentença ao final.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021